Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-30.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004376-30.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Correção Monetária, Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVINA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 565.516.579-15 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 174.165.661-34 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA UM DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PARTES ASSEGURADAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento da justiça gratuita a um dos litisconsortes e a consequente falta de pagamento das custas processuais por ele não justifica a extinção do processo quanto aos demais litisconsortes beneficiários da gratuidade judiciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004376-30.2017.8.11.0003

APELANTE: ALVINA APARECIDA DE CARVALHO

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALVINA APARECIDA DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e X c/c art. 290, ambos do CPC.

Ainda, condenou a parte credora aos pagamentos das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da devedora, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

A apelante aduz que “
a sentença recorrida que extinguiu o processo e condenou ambos os autores recolhessem as custas processuais e honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00, não deve prosperar, embora apenas o exequente Jean Carlos de Carvalho tenha tido revogada sua justiça gratuita. Tal decisão contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de que a concessão da assistência judiciária gratuita é eficaz para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando as ações incidentais ao processo de conhecimento, os Recursos, e podendo ser requerida em qualquer tempo ou instância”
(sic).

Sustenta, em síntese, que permanece beneficiária da justiça gratuita, de modo que a execução deve prosseguir em seu favor, visto que o benefício é de caráter pessoal.

Por fim, requer: “
a) O conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão a quo, a fim de cancelar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00; b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita a APELANTE para todos os atos do processo, conforme julgados trazidos pelo STJ que pacificam a matéria; c) O prosseguimento do feito na instância a quo EXCLUSIVAMENTE em nome da APELANTE”
(sic) (Id. 238964718).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 238964723).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 240162158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal em análise cinge-se na extinção da execução de título extrajudicial em sua totalidade devido ao não recolhimento das custas processuais por um dos coautores, Jean Carlos de Carvalho, após a revogação de seu benefício de justiça gratuita.

Com efeito, em que pese o entendimento adotado pela Magistrada singular, creio que esta não agiu com o costumeiro acerto.

Prima facie
, torna-se necessário enfatizar que o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 290 a possibilidade de cancelamento do feito em razão do não pagamento das custas e despesas processuais de ingresso, veja-se:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Ocorre que, no caso, a extinção do feito deve prevalecer tão somente com relação ao Jean Carlos de Carvalho, haja vista o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária em favor da autora apelante.

Explico.

Consoante dispõe o §6o, do art. 99, do Código de Processo Civil, a gratuidade judiciária é benefício pessoal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”

Nesse contexto, considerando a natureza individual e personalíssima do benefício da justiça gratuita, o indeferimento em relação aos demais litisconsortes apenas obsta o prosseguimento do processo sem o recolhimento dos encargos em relação àqueles que não foram alcançados pela benesse, devendo seguir o regular trâmite em relação aos demais que se encontram amparados pelo benefício.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – LITISCONSORCIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA ALGUNS DOS AUTORES – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PARTES ASSEGURADAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – RECURSO PROVIDO.
O indeferimento da justiça gratuita a um dos litisconsortes, e, por consequência, a ausência de recolhimento das custas processuais por parte deste, não enseja a extinção do processo em relação aos demais litisconsortes que se encontram amparados pelo benefício da gratuidade judiciária. Recurso provido.
”
(TJ-MT - AI: 10081991120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA UM DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO À OUTRA AUTORA. POSSIBILIDADE. - Considerando que foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita a apenas um dos autores e diante da ausência de recolhimento das custas processuais, cabe ao magistrado primevo extinguir o feito somente em face deste, uma vez que a outra autora se encontra sob o pálio da justiça gratuita
- No caso dos autos, se não há litisconsórcio ativo necessário, pode o feito prosseguir apenas em relação a um dos autores.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001965-75.2021.8.13.0317, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A TRÊS DOS QUATRO AUTORES – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PROPORCIONAIS PELA AUTORA NÃO BENEFICIÁRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILDIADE – PESSOALIDADE DO BENEFÍCIO (ART. 99, § 6o, DO CPC)– OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO QUE ERA EXCLUSIVA DA AUTORA, A QUAL DEVERIA TER SIDO EXCLUÍDA DA LIDE, LIMITANDO-SE O LISCONSÓRCIO ATIVO AOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.”
(TJ-PR - APL: 00092120420208160170 Toledo 0009212-04.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A APENAS UM DOS DOIS AUTORES DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COMO UM TODO. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO APENAS COM RELAÇÃO AO DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
APELO PROVIDO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.”
(TJ-RS - AC: 50009781920208210166 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/09/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

In casu
, a apelante exequente Alvina Aparecida de Carvalho comprovou sua condição de hipossuficiência, mantendo-se sob o benefício da justiça gratuita, enquanto apenas o coautor Jean Carlos de Carvalho teve o benefício revogado por decisão de Id. 238964705, aperfeiçoada pela decisão de embargos de declaração de Id. 238964708.

Assim, cabia apenas ao autor Jean Carlos de Carvalho o recolhimento proporcional das custas iniciais, não se podendo imputar aos demais a obrigação.

Com efeito, em sendo a apelante beneficiária de assistência judiciária gratuita, não há falar em dever de recolhimento de custas, tanto menos em extinção do processo por ausência de seu recolhimento, sob pena de malferir do princípio do acesso à Justiça.

Saliento por fim, que no caso dos autos, não há litisconsórcio ativo necessário, podendo o feito prosseguir apenas em relação a um dos autores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para que o feito prossiga apenas em relação à autora apelante Alvina Aparecida de Carvalho, beneficiária da justiça gratuita, nos seus ulteriores termos, até o desate final.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024